Tribunal: STF
Processo: ARE 1332314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA.
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
    2. No caso, evidenciou-se, da simples leitura das razões recursais, que o agravante não alegou quaisquer das matérias elencadas em sede de impugnação (art. 525, §1º, do CPC). Em verdade, renovou as questões discutidas na ação de conhecimento, que não são passíveis de nova análise pelo juízo, no cumprimento de sentença (CPC, artigos. 507 e 508).
    3. A impugnação ao cumprimento de sentença e a interposição de agravo de instrumento não têm o condão de suspender o curso do cumprimento de sentença com base em ação rescisória visando à desconstituição do julgado exequendo (art. 969 do CPC).
    4. Eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença pela concessão de tutela provisória deve ser analisado pelo relator da própria ação rescisória (art. 932, II, do CPC).
    5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Desta feita, considerando que o simples ajuizamento de ação rescisória não pode, por si só, justificar a suspensão de cumprimento de sentença, bem como que o pedido liminar de suspensão da ação executiva realizado nos próprios autos da ação rescisória fora indeferido, não se verificam demais razões para o acolhimento do pleito de suspensão. 
    (...)
    No que toca à irresignação da parte sobre uma possível penhora de faturamento do condomínio, ressalte-se que referida medida sequer foi determinada na origem, não cabendo uma análise prévia sobre a possibilidade ou não da aludida medida expropriatória, sob o enfoque de prejudicar a continuidade da atividade condominial, até porque referida análise ficará adstrita a eventual percentual a ser fixado a título de penhora e a real arrecadação do condomínio frente as suas despesas.
    Igual sorte merece o argumento de que os honorários advocatícios devem ser executados em conjunto com o cumprimento de sentença de origem, não cabendo uma análise a respeito, porquanto referida matéria deve ser arguida nos autos do cumprimento de sentença dos honorários, não na ação de cumprimento de sentença atinente unicamente à condenação principal. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente